Tribunal: TJSP
Processo: 2039011-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Portadora de "Esclerose Múltipla". Fornecimento do medicamento "Ocrelizumabe". Decisão que denega a liminar. Reforma que se faz de rigor.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente. Obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Portadora de "Esclerose Múltipla". Fornecimento do medicamento "Ocrelizumabe". Decisão que denega a liminar. Reforma que se faz de rigor.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente. Obrigação do ente federado em fornecer tratamento médico para pessoas que não podem arcar com os custos. Presença dos requisitos firmados na Tese Repetitiva no 106 do C. STJ.
2. Competência da Justiça Comum para julgar o feito. Desnecessária a integração do polo passivo da lide pela União. Repercussão geral n. 793 que não exclui a solidariedade dos entes federados para cumprir a obrigação constitucionalmente garantida.
3. Medicamento deferido, mas sem qualquer observância à marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente, entrega condicionada à atualização da receita médica a cada 6 meses, para o resguardo do erário público.
4. Ressalva. Possibilidade de revogação da decisão após a realização de perícia médica, inclusive 'ex officio', caso as partes não a postulem e assim entenda o julgador à frente dos autos. Medida válida para a entrega da prestação jurisdicional mais adequada ao caso. Inteligência extraída do artigo 480 do CPC/2015, que alberga o revogado artigo 437 do CPC/1973 e do art. 95 do 'codex' processual em vigor.
5. Recurso provido para conceder a liminar, confirmada a decisão de fls. 105/107, com ressalva.